Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO RÉU CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO AUTOR.
I. Consoante a inteligência dos artigos 90 e 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando a desistência ocorre antes da apresentação de qualquer ato de defesa.
II. Se os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, segundo o disposto nos artigos 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência é expressada pelo autor antes da contestação ou de qualquer ato de defesa, ou seja, antes que o advogado do réu tenha praticado atos postulatórios.
III. São devidos honorários advocatícios pelo autor na hipótese em que, antes da desistência da ação de busca e apreensão, o réu interpõe agravo de instrumento contra o deferimento da liminar de busca e apreensão, obtendo atribuição de efeito suspensivo, presente o disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida.